Tribunal: TJES
Processo: 5011793-87.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011793-87.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMIRE SANTOS DA CONCEICAO
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que realizou consórcio com o requerido, desistindo do mesmo, sendo certo que foi prometido uma contemplação rápida, o que não aconteceu, sendo este o motivo da desistência. Disse que a parte requerida não quer devolver o valor, de forma imediata, mas apenas ao final do grupo, com descontos. A requerida, em contestação, alega que a parte contratou sem qualquer coação, sendo certo que o valor deve ser devolvido ao final do grupo.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, pelo que, CONDENOU, a parte requerida, na restituição do valor total pago pela parte autora, AO FINAL DO GRUPO OU COM A CONTEMPLAÇÃO DA COTA DA PARTE AUTORA, descontando o percentual de 25% sobre este valor pago, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês, a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo e correção monetária da data da exclusão da parte autora do consórcio. JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado ( ID 4809525) almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Ademais, verifica-se que o embargo de declaração oposto em 1º grau não fora apreciado pelo magistrado de piso. Desta forma, questionada nesta sessão, a patrona da parte recorrente abre mão da análise, suprindo-o com a interposição do recurso inominado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita postulado nos autos.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Na espécie, aplica-se ao caso a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), que prescinde de prova da culpa do fornecedor. No entanto, caso ficar provado que inexiste o defeito ou quando se constatar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o fornecedor não será responsabilizado.

A responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22: “Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).”

Em relação ao ônus da prova, embora haja a inversão do ônus da prova, esta não isenta a parte requerente da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe ao requerente o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Por sua vez, cabe ao requerido apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso dos autos vislumbro que não se trata de mera desistência do consorciado, mas sim a alegação e prova robusta de que houve vício de consentimento no ato da formalização do negócio jurídico. Dessa forma, conforme entendimento da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR INDUÇÃO A ERRO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA PRATICADA PELO REPRESENTANTE DA REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006754196, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Sergio Fernando Tweedie Spadoni, Julgado em 28/09/2017).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006754196 RS, Relator: Sergio Fernando Tweedie Spadoni, Data de Julgamento: 28/09/2017, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/10/2017)

Quanto ao pedido de devolução imediata das parcelas vertidas em razão da desistência do consórcio objeto da lide, em pesquisa junto ao c. Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o entendimento dominante é no sentido de que a devolução das parcelas pagas por desistente de consórcio formado antes ou depois da Lei 11.795/08 não deve ocorrer de forma imediata, mas em 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo a que estiver vinculado o participante.

Todavia, quando da análise da lide, o julgador deve sopesar tanto a conservação da saúde financeira do grupo, quanto à hipossuficiência do consumidor nas relações de consumo, visando adotar uma decisão justa, de modo que seja possível determinar a restituição das parcelas pagas se o valor não afetar demasiadamente a saúde financeira do grupo.

Em comparação ao contexto global do valor do grupo, a devolução pretendida é irrisória, de forma que não prejudicaria aos demais consorciados.

Este é o entendimento do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que no julgamento do Incidente de Uniformização de Interpretação da Lei nº 22/2015, por maioria de votos, adotou o posicionamento quanto à possibilidade de restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, desde que o contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, e, não comprovado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciado.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Uma vez que não se trata de mera desistência do consorciado, mas sim a alegação e prova robusta de que houve vício de consentimento no ato da formalização do negócio jurídico.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a nulidade da cláusula penal, bem como DECLARAR nulo o contrato celebrado entre as partes, tendo em vista que fora celebrado mediante vício de consentimento; CONDENAR a requerida ao pagamento imediato do valor de R$ 8.068,86 referente ao contrato de 1505216, descontado o percentual referente a taxa de administração proporcional ao período entre a assinatura do contrato até a retirada do grupo, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação. Condeno a Recorrida em R$3.000,00 ( três mil reais) a título de danos morais.

Sem custas e condenação diante parcial provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)